Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731930-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em face da decisão de ID 50259108, que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto, por uma das questões aventadas não se amoldar ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem, tampouco, demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Em suas razões de ID 51359937, alega, em síntese, que a parte não conhecida do recurso carrega carga decisória, sendo necessário o conhecimento integral do agravo de instrumento. Discorre acerca do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de conhecimento do recurso ante seu conteúdo decisório. Argumenta que que não se faz necessária a realização da perícia para conclusão do processo, considerando que a prova documental é suficiente. Defende ainda que não deve arcar proporcionalmente com as despesas da perícia, na medida em que seus efeitos jamais lhe atingirão, especialmente porquanto fixado em decisão transitada em julgado que a agravada não demonstrou qualquer ilegalidade ocorrido por culpa da agravante. Aduz que o perito incluiu algumas análises que sequer foram deferidas e que fogem ao escopo da lide, como verificação de BP, DRE, Livro diário, Livro Razão para sanar dúvida se houve ou não entrega de produto, sendo que a divergência pode ser sanada pela análise dos documentos constantes nos autos, sem necessidade de perícia. Tece outras considerações, assim como repisa os argumentos lançados no bojo do agravo de instrumento. Requereu a reconsideração da decisão, senão o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para conhecer quanto ao ponto. Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, conforme indicam as certidões de ID 51745632; 51747896 e 52553391. É o relatório. Decido. O agravante sustenta que o recurso, no que tange à discussão acerca da necessidade ou não de elaboração de prova pericial, deve ser conhecido, pois há carga decisória. Em melhor análise, verifico que o caso dos autos se enquadra nas exceções previstas no recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, já que, não analisada a questão, os honorários periciais serão pagos e levantados, sendo inútil eventual decisão em sede de apelação. Portanto, caso postergada a análise, se já realizada a perícia, haveria perda do objeto quanto ao tema. Assim, reconsidero a decisão que não conheceu do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.Entretanto, em melhor análise dos autos de origem, verifica-se a impossibilidade de conhecimento da questão relativa à necessidade ou não de realização da perícia por já ter ocorrido sua preclusão. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023 18:07:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador